Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743472-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: FRANCISCO FALCONETE VIANA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO FALCONETE VIANA SIQUEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o plano autorize e/ou custeie o procedimento de ablação por micro-ondas para retirada de nódulo benigno da tireoide, nos moldes solicitados pelo médico assistente (ID 249800665). Em suas razões (ID 77038390), sustenta que: 1) segundo relatório da médica assistente há 2 opções terapêuticas para o caso: cirurgia convencional (tireoidectomia) e ablação por micro-ondas; 2) a médica justificou a opção pela segunda alternativa, pois é o método mais seguro e eficaz para o caso específico; 3) houve negativa da cobertura, pois o procedimento não está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS; 4) também não ficou caracteriza urgência/emergência que enseje a concessão da tutela de urgência, pois o procedimento é eletivo; 5) a decisão foi fundamentada em relatório médico emitido há mais de 3 meses e que não faz menção à urgência do tratamento; 6) a escola pelo procedimento representa mera preferência do profissional assistente e do agravado, não há imposição médica inadiável ou única alternativa terapêutica; 7) não há obrigação de cobrir procedimento não previsto no rol da ANS; 8) na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7265, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a constitucionalidade da taxatividade do rol da ANS; 9) a decisão ocasiona desequilíbrio em relação ao sistema de planos de saúde. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de cobertura do procedimento. Preparo recolhido (ID 77070435). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A controvérsia recursal consiste em determinar se é cabível a imposição ao plano de saúde da obrigação de autorizar e custear o procedimento de ablação por micro-ondas para retirada de nódulo benigno da tireoide, que não integra o rol de procedimentos da ANS. Na hipótese, há 2 opções terapêuticas para a retirada de nódulo da tireoide: cirurgia convencional (tireoidectomia) e ablação por micro-ondas. A médica assistente optou pelo procedimento que não integra o rol de procedimentos previsto em resolução da ANS ao argumento de que a abordagem cirúrgica impõe maior prejuízo à função tireoideana e possíveis complicações referentes à qualidade da voz. Em recente julgado, de 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7.265 decidiu que a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS está condicionada ao preenchimento de cinco requisitos objetivos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); e (v) existência de registro na Anvisa. Além disso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal: “A atuação do Poder Judiciário em demandas sobre cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve observar rigorosamente os cinco critérios fixados nesta ação, sob pena de nulidade da decisão (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, do CPC). Ao examinar negativa de cobertura de tratamento fora do rol, o Judiciário deve se limitar a verificar a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo da ANS, com consulta ao NATJUS e demais entes técnicos. Não cabe ao juízo substituir a função regulatória da ANS, salvo se demonstrada a ausência, falsidade ou inadequação dos fundamentos que embasaram a decisão. Ademais, a intervenção judicial pressupõe prova de prévia formulação de pedido pelo beneficiário ao plano e a existência de negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora quanto à cobertura.” Há, no caso, alternativa terapêutica prevista em rol da ANS, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do procedimento escolhido pela médica assistente. Ademais, a opção realizada pela médica assistente não está suficientemente justificada quanto à necessidade do tratamento não previsto no rol da ANS. De acordo com o STF, o exame da negativa de cobertura pelo Judiciário depende de consulta ao Natjus e demais entes técnicos, inexistente nos autos. Assim, em análise superficial, é cabível o efeito suspensivo à decisão que impôs a cobertura pelo plano do procedimento de ablação por micro-ondas para retirada de nódulo benigno da tireoide. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator